Tribunal: TJPA
Processo: 0812650-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812650-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOCIANDRO LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, sem a comprovação idônea do requisito subjetivo, consistente na apresentação de certidão carcerária atestando a boa conduta do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da concessão de progressão de regime sem a comprovação documental do bom comportamento carcerário, exigido como requisito subjetivo pelo art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP, sendo indispensável a comprovação da boa conduta carcerária por meio de certidão emitida pelo diretor do estabelecimento prisional ou exame criminológico, bem como o parecer ministerial.

4. A ausência de certidão carcerária no caso concreto inviabiliza a aferição do requisito subjetivo, o que torna irregular a concessão do benefício, conforme jurisprudência desta Corte e de tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "A concessão de progressão de regime exige a comprovação documental da boa conduta carcerária, sendo nula a decisão que defere o benefício sem a devida instrução probatória do requisito subjetivo."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgExPe nº 0815589-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.03.2024; TJCE, AgExPe nº 0017970-12.2016.8.06.0001, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado Jociandro Lima Ferreira nos autos do processo de execução de pena nº 2001239-16.2022.8.14.0051 (ID 21128628, pág. 2).

O agravante sustenta que o reeducando progrediu ao regime semiaberto à míngua de comprovação idônea acerca do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP, circunstância que autorizaria a reforma da decisão impugnada (ID 21128628 - Pág. 8).

O apenado contrarrazoou pela manutenção do
decisum
objurgado (ID 21128628 - Pág. 22), o qual foi confirmado por seus próprios fundamentos (ID 21128628 - Pág. 27).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 23521950 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu a progressão ao regime semiaberto, a despeito da ausência de certidão carcerária que comprove o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado.

A esse respeito, consigne-se que a progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos em lei, dentre os quais, o cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime anterior e o bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento penal e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (artigo 112, §1º, LEP).

Não obstante, quanto ao cumprimento do requisito subjetivo, o juízo de primeiro grau deferiu a progressão de regime com base na seguinte fundamentação:

“Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. [...]

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva
pro homine
, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade.

[...] Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP)

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação
pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

[...] Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao(a) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos, devendo ser considerada a data do cumprimento do requisito objetivo apontado pelo cálculo automático do SEEU, 08/04/2024, como data-base para projeção de futuros benefícios.”. (ID 21128628 - Pág. 2 - 5).

Como se vê, não se vislumbra da decisão impugnada qualquer menção a documento comprobatório da boa conduta carcerária do apenado. Sendo assim, tenho que a linha decisória adotada pelo juízo
a quo
deve ser corrigida em conformidade com o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo, no qual o deferimento de progressão de regime concedida pelo juízo
a quo
foi tornado sem efeito porquanto desacompanhado de “certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau.” (TJPA,
AgExPe n. 0815589-32.2023.8.14.0000
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.03.2024. No mesmo sentido: TJCE,
AgExPe n. 0017970-12.2016.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022)

Ante o quadro,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, tornando sem efeito a progressão de regime concedida no processo de execução de pena subjacente, recomendando que o juízo reavalie o pleito com base em documentação que permita aferir o comportamento carcerário do apenado, com posterior oitiva do órgão ministerial.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025